Tribunal: TJSP
Processo: 0011748-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar. Execução de pena.
Pedido de retificação de cálculo para progressão de regime. Inadequação da via eleita e erro material da decisão de primeiro grau. Não há ilegalidade sanável pela via do writ – Ordem não conhecida.